Tribunal: TJDFT
Processo: 0719620-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0719620-82.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JHONATAN LOUZADA LOPES IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de JHONATAN LOUZADA LOPES, preso preventivamente e denunciado pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 305, 306, §1o, inciso II, e 309, todos da Lei 9503/97 e do artigo 180, caput, do Código Penal. Em consulta ao andamento da ação penal de origem (0705505-47.2023.8.07.0003), verifica-se que, em 30/5/2023, foi proferida sentença, por meio da qual JHONATAM foi condenado à pena de 1 ano e 6 meses de detenção, regime aberto, e 1 ano de reclusão, regime aberto. Foi concedido, ao réu, o direito de recorrer em liberdade e expedido alvará de soltura. Assim, mister reconhecer que o presente writ perdeu seu objeto, não havendo mais interesse no seu prosseguimento. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. I. Brasília, 7 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador